Tribunal: TJPA
Processo: 0804820-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804820-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: JANA INES BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DIRETAMENTE NA FONTE – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO – INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PLEITEADA PELA AGRAVADA – NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES POR PARTE DO BANCO AGRAVANTE QUE APENAS CUMPRIU A LEI E O ACORDO FIRMADO – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO COM O CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – TÍTULO INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Preliminar de Não conhecimento do Recurso:

1.1-Analisando detidamente tal prefacial, observa-se que a decisão ora vergastada fora proferida nos autos de cumprimento de sentença. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, o que torna adequada a via recursal utilizada pelo banco agravante.

1.2-Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito:

2.1-No presente caso, não

houve descumprimento por parte do banco agravante a ensejar o cumprimento de sentença. Pelo que se depreende até então, o acordo firmado está sendo cumprindo religiosamente pelo recorrente. A retenção direta na fonte do imposto de renda incidente sobre o montante percebido pela agravada fora regularmente previsto no acordo firmado por ambas as partes.

2.2- Ademais, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau e a parte agravada, resta claro nos autos, pela simples leitura dos documentos juntados pela própria autora (ID Nº. 1838031), bem como do dispositivo da sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer (ID Nº. 1838019) e, por fim, do acordo firmado entre as partes (ID Nº 1838030), que a recorrida não estava pleiteando seguro de vida provindo de entidade de previdência privada, mas sim requerendo o plano de previdência privada denominado VGBL, mediante o pagamento de uma renda mensal por 20 (vinte) anos.

2.3- Nessa esteira de raciocínio, a isenção do imposto de renda, conforme pleiteia a agravada, não é aplicada à plano de previdência privada, mas apenas e tão somente

aos seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente
, nos termos do art. 6º, inciso VII da Lei nº. 7.713/88, alterado pelo art. 32 da Lei nº. 9.250/95.

2.4-Desta feita, verifica-se que pleito de isenção do imposto, na verdade, não encontra respaldo em lei, inexistindo subsunção do caso ao dispositivo legal citado, fato que reforça ainda mais o cumprimento do acordo exatamente da forma como fora homologado em juízo.

2.5-De mais a mais, conforme se verifica da Solução de Consulta nº 152 – Cosit (ID Nº. 1838017), emitida pela Receita Federal, é obrigação da instituição financeira realizar o recolhimento na fonte do imposto de renda sobre rendimentos provenientes de planos de previdência privada, conforme o caso em comento, aliado a isso, verifica-se que no próprio acordo firmado entre as partes, há expressa menção de que as parcelas eram decorrentes do Plano de Previdência Privada VGBL (Contrato nº. 53235055101126, proposta nº. 12-0230716 – ID Nº. 1838030).

2.6-Imperioso ressaltar também, que o valor à título de imposto de renda, já fora devidamente repassado à União (ID Nº. 1838021), não se mostrando, portanto, plausível, que se determine que o banco faça a restituição de tal montante, quando apenas deu cumprimento ao que está previsto em lei e no acordo firmado entre as partes, sendo que este, posteriormente, nem poderia pleitear, junto à Receita Federal, a isenção ou restituição de valores que dizem respeito à contribuinte agravada, o que enseja por si só, grave dano à instituição financeira.

2.7-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão ora vergastada, determinando o arquivamento dos autos de cumprimento de sentença diante da inexigibilidade do título.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Proc. nº.: 0003825-67.2014.8.14.0301),

rejeitou os embargos de declaração, determinando o pagamento do valor remanescente referente ao imposto de renda recolhido indevidamente do valor pactuado no acordo e nas prestações mensais restantes constantes da sentença, corrigido pela ora recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a data de 28/05/2018, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias sucessivos para o pagamento, após a apresentação da atualização, tendo como ora agravada

JANA INES BARROS DA SILVA
.

Alega o banco agravante que o Juízo de 1º grau incorreu em erro de fato, considerando que a recorrida, de acordo com toda documentação juntada nos autos principais, não contratou seguro de vida com cobertura adicional de indenização por invalidez, mas sim, um plano de previdência privada denominado VGBL (Vida Garantida Benefício Livre), cujo benefício almejado e alcançado foi uma aposentadoria privada, mediante o pagamento de uma renda mensal por 20 (vinte) anos.

Esclarece que o montante líquido de R$ 425.116,01 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e dezesseis reais e onze centavos) foi destinado ao pagamento à autora dos benefícios atrasados, com obrigatória retenção do imposto de renda na fonte, salientando, portanto, que no caso em tela, o objeto da lide, se trata de benefício previdenciário pago por seguradora.

Afirma que, ao contrário do que está dito na decisão ora vergastada, a isenção do imposto de renda, não é autorizada por lei, posto que o art. 32 da Lei nº. 9.250/95 revogou o art. 6º, inciso VII da Lei nº. 7.713/88, na parte que isentava da incidência do imposto de renda, os rendimentos decorrentes de previdência privada, conforme o caso em questão.

Alega ainda que não possui legitimidade para pedir restituição de imposto de renda, retido na fonte e repassado à receita federal, cabendo à recorrida requerer isenção do imposto de renda e a consequente restituição dos valores retidos na fonte, e não somente sobre os benefícios atrasados, como também, incidente sobre os supervenientes rendimentos mensais, referentes ao valor bruto da renda mensal do benefício do plano VGBL.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, sua reforma integral.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 1844617), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo banco agravante, tendo sido sustada a eficácia da decisão agravada até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões, alega a agravada, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ser o mesmo inadequado para rediscutir mérito de matéria já decidida em sentença, como também em acordo judicial, não podendo a sentença ser desconstituída e prequestionada por meio de Agravo, já que no referido decisum houve reconhecimento de seguro de vida e previdência.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão ora vergastada, a fim de que o banco realize o pagamento do valor remanescente referente ao imposto de renda retido indevidamente e se abstenha de continuar realizando os descontos no pagamento mensal que vem fazendo até 2027.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

Alega a agravada o não conhecimento do recurso, por ser o mesmo inadequado para rediscutir mérito de matéria já decidida em sentença, como também em acordo judicial, não podendo a sentença ser desconstituída e prequestionada por meio de Agravo, já que no referido decisum houve reconhecimento de seguro de vida e previdência.

Analisando detidamente tal prefacial, observa-se que a decisão ora vergastada fora proferida nos autos de cumprimento de sentença. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, o que torna adequada a via recursal utilizada pelo banco agravante.

A respeito do assunto, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido nos autos do REsp nº. 1.736.285-MT, assim preleciona:

“(...) Consequentemente, para as fases e os processos indicados no parágrafo único do artigo 1.015, a regra a ser aplicada é distinta, de modo que caberá agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas na liquidação e no cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário (..
.)”

Na oportunidade, colaciono o referido Julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO.
1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação.
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva – liquidação e cumprimento de sentença –, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir,

imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015.
5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp nº. 1.736.285-MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/05/2019.)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela agravada
.

Restando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

O ponto nodal do presente recurso é a análise do cabimento ou não da restituição de valores retidos na fonte, por parte do banco agravante, relativos ao Imposto de Renda incidente sobre montante percebido pela autora, ora agravada, decorrente do Fundo de Previdência VGBL firmado entre as partes (Contrato nº. 53235055101126 - ID Nº. 1838031).

A autora, ora recorrida, após sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, nos autos da Obrigação de Fazer Proc. nº. 0003825-67.2014.8.14.0301, atravessou petição de cumprimento de sentença por meio da qual pleiteia que o ora recorrente proceda o depósito/pagamento complementar da importância de R$ 160.051,79 (cento e sessenta mil, cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), relativo a retenção direta na fonte do imposto de renda, por força do art. 6º, inciso VII, da Lei nº. 7.713/88, alegando a requerente ter direito à isenção do imposto nos termos do referido dispositivo, inclusive, pleiteando também, a incidência de honorários advocatícios e multa de 10% previstos no art. 523, §1º do CPC.

Nesse sentido, antes de analisar a causa de pedir da ação que culminou no acordo firmado entre as partes, se baseada em contrato de seguro de vida ou plano de previdência privada, necessário se faz, no presente caso, verificar se houve descumprimento parcial da transação firmada, a fim de ensejar o manejo do cumprimento de sentença objetivando o pagamento de valor feito a menor pelo recorrente.

Pelo que se depreende dos autos, as partes, por meio do acordo devidamente homologado pelo Juízo (ID Nº. 1838029), pactuaram o seguinte, in verbis:

“4. Será pago o valor de R$ 425.116,01 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e dezesseis reais e um centavos) à autora,
valor líquido em razão da retenção do Imposto de Renda na fonte pela Cia Seguradora cujo valor será apurado quando do seu recolhimento.

5. Em razão do recolhimento do Imposto de Renda na fonte, a KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S/A se compromete à juntada do respectivo comprovante no prazo de 20 dias úteis a contar do protocolo da presente minuta de acordo.”

Ressalta-se, por oportuno, que a agravante, no prazo estabelecido no item 5 do acordo, acima citado, juntou o comprovante de recolhimento do Imposto de Renda (ID Nº. 1838021).

Assim, observa-se que as partes, de forma livre e desimpedida, convencionaram desde logo que o valor a ser repassado para agravada, sofreria incidência de Imposto de Renda e que a retenção seria direto na fonte.

Imperioso salientar, que a homologação do referido acordo firmado entre as partes, transitou livremente em julgado.

Ora, diante desse contexto, se há alguém ou decisão que está desrespeitando coisa julgada, exigindo valores que não são devidos, este alguém é a ora agravada e o decisum é a presente decisão. Não houve descumprimento por parte do banco agravante a ensejar o cumprimento de sentença. Pelo que se depreende até então, o acordo firmado está sendo cumprindo religiosamente pelo recorrente. A retenção direta na fonte do imposto de renda incidente sobre o montante percebido pela agravada fora regularmente previsto no acordo firmado por ambas as partes.

Aqui, abre-se o parêntese, para ressaltar que em momento algum, a recorrida alega a existência de qualquer vício no acordo firmado, inclusive, estava com advogado devidamente habilitado nos autos e no pleno gozo de suas faculdades mentais.

Desta feita, só por esse motivo, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau já mereceria reforma, entretanto, a fim de entregar uma prestação jurisdicional completa, entende-se ser relevante esmiuçar o fundamento utilizado pelo Juízo de 1º grau.

Segundo o magistrado “a quo”, mesmo que a retenção do Imposto de Renda direto na fonte estivesse abarcada no acordo, existe dispositivo legal, qual seja, o art. 6º, inciso VII da Lei nº. 7.713/88, alterada pelo art. 32 da Lei nº. 9.250/1995, que prevê isenção do imposto para o caso em comento, o que impedia o banco agravante de assim proceder, considerando que acima de tudo, a transação está sob o manto da lei, e esta, por sua vez, prevê a isenção.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau e a parte agravada, resta claro nos autos, pela simples leitura dos documentos juntados pela própria autora (ID Nº. 1838031), bem como do dispositivo da sentença proferida nos autos da Obrigação de Fazer (ID Nº. 1838019) e, por fim, do acordo firmado entre as partes (ID Nº 1838030), que a recorrida não estava pleiteando seguro de vida provindo de entidade de previdência privada, mas sim requerendo o plano de previdência privada denominado VGBL, mediante o pagamento de uma renda mensal por 20 (vinte) anos.

Nessa esteira de raciocínio, a isenção do imposto de renda, conforme pleiteia a agravada, não é aplicada à plano de previdência privada, mas apenas e tão somente

aos seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de morte ou invalidez permanente
, nos termos do art. 6º, inciso VII da Lei nº. 7.713/88, alterado pelo art. 32 da Lei nº. 9.250/95.

Vejamos o referido dispositivo:

“Art.6º-
Ficam isentos do imposto
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas.

VII –
os seguros recebidos de entidades de previdência privada
decorrentes de morte ou invalidez permanente do participante.”

A fim de corroborar com o entendimento ora firmado, vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. ART. 6º, VII, A DA LEI Nº 7.713/1988 REVOGADO PELO ART. 32 DA LEI 9.250/1995. IMPRESCINDIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO QUANDO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO PARTICIPANTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA OU QUANDO DA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A complementação da pensão recebida de entidades de previdência privada, em decorrência da morte do participante ou contribuinte do fundo de assistência, quer a título de benefício quer de seguro, não sofre a incidência do Imposto de Renda apenas sob a égide da Lei 7.713/88, art. 6º, VII, a, que restou revogado pela Lei 9.250/95, a qual, retornando ao regime anterior, previu a incidência do imposto de renda no momento da percepção do benefício.
(...)
12. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1086492 PR 2008/0183996-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2010)

No mesmo sentido é Jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAL DA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA AO EXASSOCIADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO ATUALIZADO DE ACORDO COM O IPC (IBGE) QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, INCLUINDO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA, OBSERVANDO QUE É INDEVIDA A COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI N.º 7.713/88 (JANEIRO DE 1989 A DEZEMBRO DE 1995), POIS NÃO HAVIA AUTORIZAÇÃO PARA QUE O CONTRIBUINTE DEDUZISSE DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. CABÍVEL SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95 (A PARTIR DE JANEIRO DE 1996). PRECEDENTES DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM ART. 20, §3.º, ALÍNEAS A, B E C DO CPC. RECURSO ADESIVO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA DE 1% AO MÊS (12% AO ANO), A PARTIR DA CITAÇÃO, CONSIDERANDO QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL (ARTS. 405 E 406). RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE QUANTO À CORREÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMA DA TAXA DE JUROS DE MORA. (2009.02762237-14, 80.169, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-08-27, Publicado em 2009-08-31)

Desta feita, verifica-se que pleito de isenção do imposto, na verdade, não encontra respaldo em lei, inexistindo subsunção do caso ao dispositivo legal citado, fato que reforça ainda mais o cumprimento do acordo exatamente da forma como fora homologado em juízo.

Ademais, conforme se verifica da Solução de Consulta nº 152 – Cosit (ID Nº. 1838017), emitida pela Receita Federal, é obrigação da instituição financeira realizar o recolhimento na fonte do imposto de renda sobre rendimentos provenientes de planos de previdência privada, conforme o caso em comento, aliado a isso, verifica-se que no próprio acordo firmado entre as partes, há expressa menção de que as parcelas eram decorrentes do Plano de Previdência Privada VGBL (Contrato nº. 53235055101126, proposta nº. 12-0230716 – ID Nº. 1838030).

Imperioso ressaltar também, que o valor à título de imposto de renda, já fora devidamente repassado à União (ID Nº. 1838021), não se mostrando, portanto, plausível, que se determine que o banco faça a restituição de tal montante, quando apenas deu cumprimento ao que está previsto em lei e no acordo firmado entre as partes, sendo que este, posteriormente, nem poderia pleitear, junto à Receita Federal, a isenção ou restituição de valores que dizem respeito à contribuinte agravada, o que enseja por si só, grave dano à instituição financeira.

Por fim, convém esclarecer que, não é o banco agravante, pessoa jurídica de direito privado, a entidade competente para conceder a isenção fiscal. Como bem salientado pelo recorrente, a isenção do imposto de renda deverá ser requerida pela autora, ora agravada, diretamente à Secretaria da Receita Federal (via administrativa), inclusive, devendo pleitear não só a isenção do imposto referente as parcelas futuras, como também a restituição do imposto retido na fonte referente ao montante pago pelo banco por meio do acordo firmado entre as partes e de todos os valores já pagos mensalmente, com a devida atualização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando in totum a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, a fim de determinar o arquivamento dos autos de cumprimento de sentença diante da inexigibilidade do título.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2020